Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. . BENEFICIÁRIA EM GRAVIDEZ GEMELAR DE ALTO RISCO. ILICITUDE DO CANCELAMENTO. SEM DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. AFASTA-SE O DEVER DE INDENIZAR. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de conhecimento cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, que teve seu contrato rescindido unilateralmente, em meio a gravidez gemelar de alto risco. A sentença julgou procedente o pedido, ratificou a tutela antecipada de restabelecimento do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde em contrato coletivo por adesão; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais, com eventual majoração do quantum;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão exige, nos termos da RN ANS no 509/2022 e da Resolução CONSU no 19/1999, notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, além da garantia de oferta de plano substitutivo, especialmente quando o beneficiário estiver em tratamento médico contínuo.
4. A resilição imotivada do contrato de saúde coletivo no período da gravidez, em que há necessidade de acompanhamento médico contínuo, se mostra ilícita. Assim, o estado gravídico da autora pode ser equiparado a uma espécie de tratamento médico contínuo, para impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde neste momemto.
5. No que concerne ao dano moral indenizável, deve ocorrer quando houver violação aos direitos de personalidade do indivíduo, os quais incluem a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme dispõe o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
6. Para sua caracterização é necessária a demonstração de que a negativa de autorização para tratamento pela operadora de plano de saúde resulte em situação constrangedora de sua dignidade como pessoa, e afete de forma significativa os direitos da personalidade.
7. E aqui não se trata de mero dissabor, frustração ou insegurança, até mesmo na angústia de consumidor, que precisou ajuizar ação judicial para que o plano fosse compelido a prestar os serviços contratados.
8. No caso dos autos não houve descontinuidade da assistência médica, por isso o ilícito não enesejou indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ambos recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão sem prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias e sem garantir plano alternativo ao beneficiário.
É ilícita a rescisão de plano de saúde durante o estado gravídico, que se equipara a tratamento médico continuo.
A recusa indevida de cobertura de tratamento médico urgente em razão de cancelamento irregular do contrato não configura dano moral indenizável por não haver descontinuidade na assistência médica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 608 e 609; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; STJ, Tema Repetitivo no 1.082.